Tribunal: STF
Processo: Rcl 67791
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
NS. 688.223-RG E 958.252-RG, TEMAS 590 E 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.835. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por WMS Supermercados do Brasil Ltda., em 29.4.2024, contra a seguinte decisão interlocutória proferida pelo juízo da Sétima Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes/PE na Reclamação Trabalhista n. 0000493-28.2023.5.06.0147, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835 e nos Recursos Extraordinários ns. 688.223-RG e 958.252-RG, Temas 590 e 725 da repercussão geral:



    “Analisando os autos, constato que o objeto da ação cinge-se à discussão de um suposto contrato de trabalho e eventual fraude na contratação e prestação dos serviços, sendo certo que a natureza dos pedidos formulados pelo autor tem índole trabalhista, questões que oportunamente serão apreciadas por este Juízo, de modo que a competência para processar, instruir e julgar é da Justiça do Trabalho, a teor do art. 114, inciso I, da CF/88. Saliento que o direito de ação não se confunde com o direito material invocado. 



    Neste compasso, aguarde-se a audiência já designada. 



    Dê-se ciência” (fl. 2, e-doc. 9).



    2. O reclamante afirma “trata[r]-se aqui de ação que discute a invalidade de relação comercial pactuada por contrato civil de prestação de serviços de representação comercial [e que] o Reclamante da ação originária, sr. Rodrig[ues], sempre foi representante comercial autônomo, eis que o contrato de representação comercial foi formalizado em 29/10/2021 entre esta Reclamante [e a] empresa de propriedade da Reclamante (‘Alfa e Omega Representações Ltda – CNPJ 11.245.121/0001-10’)” (fls. 4-5).



    Alega que, “após o término da relação civil de prestação de serviços, adentrou o sr. Jonas na justiça do trabalho, pleiteando a nulidade do contrato de prestação de serviços e reconhecimento de vínculo empregatício. No entanto, conforme previsto no artigo 39º da Lei 4.886/65, o foro competente para dirimir quaisquer questões entre as partes litigantes, representante comercial e representada, é a Justiça Comum” (fl. 5). 



    Sustenta que “uma atividade comercial, regida por legislação própria válida e que, no bojo dessa legislação, taxativamente se insere que as controvérsias dela havidas serão resolvidas pela justiça comum!” (fl. 8).



    Argumenta que a decisão reclamada “a) usurpou a competência da Justiça Estadual para a declaração de validade ou invalidade do contrato civil pactuado entre as partes (STF – Rcl 59795 MG; STJ – CC 164.544 MG); 
b) adotou método de julgamento de ‘presunção de fraude’ do contrato civil pactuado entre as partes, em clara violação à jurisprudência vinculante desta Corte Constitucional (ST – ADC 48; STF – ADPF 324; STF – ADI 5835; STF – RE 958252; STF – RE 688223); e c) desrespeitou o entendimento consolidado deste Excelso Pretório no sentido da constitucionalidade da terceirização de atividades-meio e atividades-fim e no sentido da validade e licitude de outras formas de relação de trabalho que não a de emprego (STF – Rcl 61115 BA)” 
(fl. 10).



    Requer medida liminar para “cassar a decisão interlocutória da 07ª Vara do Trabalho de Jaboatão/PE, (...) no que se refere a competência da Justiça do Trabalho, determinando a tal juízo a integral observância da decisão de mérito da ADC 48, da ADPF 324 e do tema 725 de repercussão geral, consequentemente determinando o encaminhamento dos autos à Justiça Comum e o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes” (fl. 16). 



    Pede a procedência da presente reclamação, confirmando-se a medida liminar requerida (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista, o juízo da Sétima Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes/PE teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835 e nos Recursos Extraordinários 
ns. 688.223-RG e 958.252-RG, Temas 590 e 725 da repercussão geral.



    5. Na espécie, a presente reclamação foi ajuizada contra decisão interlocutória proferida em 26.4.2024, na qual apenas reconhecida a competência da Justiça especializada para processar a reclamação trabalhista. No processo da origem, inexiste decisão sobre a existência ou não de vínculo empregatício entre as partes. Assim, não se comprova descumprimento do decidido nos Recursos Extraordinários ns. 688.223-RG e 958.252-RG, Temas 590 e 725 da repercussão geral, pois não houve pronunciamento judicial sobre a matéria de fundo, tampouco necessário exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” 
(Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    A ausência de esgotamento das instâncias recursais ordinárias impossibilita análise da presente reclamação em relação ao alegado descumprimento do decidido nos Temas 590 e 725 da repercussão geral.



    6. Sobre a alegação de desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, melhor sorte não assiste ao reclamante.



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524,Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (DJe 5.6.2020).



    8. Nesses paradigmas de descumprimento apontados na presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser tido como única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser admitida a legitimidade de outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, pela livre iniciativa e livre concorrência.



    Na espécie em exame, o ato apontado como reclamado é decisão interlocutória proferida pelo juízo da primeira instância, em 26.4.2024, pelo qual se limitou a dar processamento à reclamação trabalhista na qual se pretende o reconhecimento da existência de vínculo de emprego entre o representante comercial e a empresa cujos produtos representava.



    Por essa decisão não se reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, apenas que a matéria em exame se inseriria entre aquelas que a autoridade reclamada disporia de competência para apreciar. Não havendo pronunciamento judicial sobre o mérito da controvérsia posta naquela ação, não se pode reconhecer descumprimento de qualquer dos precedentes invocados pelo reclamante.



    9. Não se admite, como parece pretender o reclamante, a utilização do instrumento processual da reclamação constitucional em caráter preventivo, para inibir prática futura e eventual ato judicial pela autoridade competente. Sobre o descabimento da reclamação em caráter preventivo, são precedentes:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADI nº 5.090. Reclamação com caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (CPC, art. 1.021, § 4º)” (Rcl 
n. 49.640-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.127/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PREVENTIVA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – Ausência de descumprimento do que decidido no julgamento da ADI 1.127/DF pela autoridade reclamada. IV – Por encontrar-se foragido, não é possível afirmar, desde logo, que o reclamante, depois de recolhido, ficará encarcerado em local incompatível com as prerrogativas que detém ou que não possua instalações e comodidades condignas. V – Inviabilidade da utilização prematura ou preventiva da reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.899-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    Ressalte-se que nenhum dos precedentes invocados pelo reclamante como descumpridos pela autoridade reclamada trataram da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a validade de relação jurídica estabelecida entre representante comercial e a empresa representada.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    É de se realçar que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora